Tribunal: TJSP
Processo: 1000097-96.2019.8.26.0137
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
Civil e processual. Bancário. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedidos indenizatórios. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pelo autor. Viabilidade em parte.
Falha na prestação do serviço verificada ante a retenção de quantia depositada na conta bancária do autor. Ausência de efetiva notificação prévia. Danos morais configurados. Situação que ultrapassou o mero

Ementa:
Civil e processual. Bancário. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedidos indenizatórios. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pelo autor. Viabilidade em parte.
Falha na prestação do serviço verificada ante a retenção de quantia depositada na conta bancária do autor. Ausência de efetiva notificação prévia. Danos morais configurados. Situação que ultrapassou o mero aborrecimento ou dissabor cotidiano. Existência de lesão a direito da personalidade. Precedentes.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572610
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000097-
96.2019.8.26.0137, da Comarca de Cerquilho, em que é apelante MARCOS ESTEVÃO
DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000097-96.2019.8.26.0137 -Voto no 20.872
2
Apelação n. 1000097-96.2019.8.26.0137
Voto n. 20.872
Comarca:
Cerquilho (Vara Única)
Apelante:
Marcos Estevão da Silva
Apelado:
Itaú Unibanco S/A

MM. Juiz:
Alexandre Chiochetti Ferrari
Civil e processual. Bancário. Ação de obrigação de fazer
cumulada com pedidos indenizatórios. Sentença de
improcedência. Pretensão à reforma manifestada pelo
autor. Viabilidade em parte.
Falha na prestação do serviço verificada ante a retenção
de quantia depositada na conta bancária do autor.
Ausência de efetiva notificação prévia. Danos morais
configurados.
Situação
que
ultrapassou
o
mero
aborrecimento ou dissabor cotidiano. Existência de lesão
a direito da personalidade. Precedentes.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. Relatório.
O ora apelante Marcos Estevão da Silva ajuizou a presente
ação de obrigação de fazer cumulada com pedidos indenizatórios em face do ora
apelado Banco Itaú Unibanco S/A aduzindo que seria correntista do banco réu
desde 2003 e que, embora tivesse guardados R$ 16.418,00 (dezesseis mil e
quatrocentos e dezoito reais) recebidos por terceiro em razão de serviços
prestados, foi surpreendido pela informação de que sua conta teria sido
encerrada sob a justificativa de que “não era um cliente comercialmente interessante para
o banco”. Alegando que, para além disso, o requerido teria se negado a restituir o
valor encontrado na conta bancária rejeitando recibos por ele ao banco
disponibilizados, pugnou pela concessão de liminar visando à imediata liberação
do montante e, ao fim, pela condenação do réu ao pagamento de danos morais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000097-96.2019.8.26.0137 -Voto no 20.872
3
(em montante não inferior a R$ 15.000,00) e materiais (estes no equivalente a R$
28,29 gastos na autenticação de assinaturas) (fls. 1/10).
A pretendida antecipação de tutela foi indeferida a fls. 22/23.
Na contestação, defendeu o banco réu, em síntese, que
poderia encerrar a conta corrente unilateralmente de acordo com a legislação
vigente e que a conta do autor teria sido encerrada “em razão de ter como ID
habitual o mobile utilizado em outras contas para aplicação de fraude bancária”.
Informando que os valores apontados na inicial já teriam sido resgatados pelo
autor e reputando inexistentes danos a serem indenizados, pugnou então pelo
julgamento de improcedência do feito (fls. 40/47).
Colhida réplica (fls. 93/94), sobreveio a sentença de fls.
101/102 que julgou improcedente a demanda ao fundamento de que “restou
incontroverso que o autor foi devidamente notificado acerca da intenção do réu de rescindir o
contrato firmado”, de que “restou incontroverso que a instituição financeira procedeu a ordem
de pagamento antes do recebimento da citação e disponibilizou o valor para o requerente” e de
que “satisfeita in totum a pretensão principal, descabido o reconhecimento de dano moral ou
material indenizável (respeitado o transtorno emocional gerado pelas circunstâncias), na medida
em que não configurado dolo, má fé ou culpa grave da requerida”.
Inconformado, apela o autor pugnando pela reforma do
decisum a fim de ver o réu condenado ao pagamento de indenização por danos
morais ao argumento de que “o dinheiro que pertence ao requerente ficou retido após o
apelado encerrar sua conta unilateralmente sem sequer previamente notificar” (fls. 104/113).
Contrarrazões a fls. 116/128.
II. Fundamentação.
O apelo pode ser conhecido e comporta provimento em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000097-96.2019.8.26.0137 -Voto no 20.872
4
parte.
Respeitado o entendimento do magistrado singular, ainda que
não se olvide que à instituição financeira seja lícito encerrar unilateralmente as
contas correntes, como também o é para o correntista, no caso concreto não se
enxerga tenha havido “devida” notificação acerca da intenção do réu de rescindir
o contrato firmado.
Isso porque a carta de fls. 31 é datada do mesmo dia
(14/01/2019) em que, conforme narrado na inicial e não impugnado na
contestação, se viu impossibilitado o consumidor de sacar a quantia depositada
em sua conta, a qual permaneceu retida pelo banco por mais de um mês até ser
lhe finalmente disponibilizada em 20/02/2019 (fls. 43).
Diante desse cenário, evidente que houve sim abusividade e
violação da boa fé contratual na rescisão unilateral do contrato de conta
corrente pela instituição financeira, nada lhe aproveitando a não demonstrada
alegação de que a conta bancária do autor era usada na aplicação de fraudes,
ainda mais se considerarmos que restou devidamente comprovada a origem
lícita do dinheiro indevidamente retido (fls. 17/20).
Na lição de Jorge Bustamante Alsina, o dano moral pode ser
definido “como a lesão aos sentimentos que determina dor ou sofrimentos físicos, inquietação
espiritual, ou agravo às afeições legítimas e, em geral, toda classe de padecimentos insuscetíveis
de apreciação pecuniária” (apud Rui Stoco. Tratado de responsabilidade civil. 9a
edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. Tomo II, página 933).
De acordo com Yussef Said Cahali, dano moral “é a dor
resultante da violação de um bem juridicamente tutelado, sem repercussão patrimonial”,
enfatizando que ela pode ser classificada como “dor física dor-sensação, como a
denominada Carpenter nascida de uma lesão material” ou “dor moral dor-sentimento, de
causa imaterial” (Dano moral. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000097-96.2019.8.26.0137 -Voto no 20.872
5
Página 28).
E conforme Antônio Jeová Santos, “o que configura o dano moral
é aquela alteração no bem-estar psicofísico do indivíduo”, de modo que, “se do ato de outra
pessoa resultar alteração desfavorável, aquela dor profunda que causa modificações no estado
anímico, aí está o início da busca do dano moral” (Dano moral indenizável. 4a edição.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003. Páginas 94/95).
No caso em exame, onde foi retida quantia relativamente
vultosa do autor por longo período e onde ainda se viu obrigado o consumidor
a despender seu tempo na tentativa de solucionar o imbróglio, o dano moral
surge in re ipsa, hipótese em que “a prova efetiva do dano pode ser afastada porque
qualquer homem médio que tivesse passado pela situação da vítima do dano teria
experimentado as mesmas sensações (a mesma dor, o mesmo sofrimento etc.)”, como
ensinam Luiz Rodrigues Wambier e Tereza Arruda Alvim Wambier (A prova do
dano moral da pessoa jurídica. Revista Jurídica, Porto Alegre: Notadez, número
317, ano 52, páginas 7-13).
No que se refere ao quantum indenizatório, Rui Stoco ensina
que se trata de “questão verdadeiramente angustiante”, na consideração de que o dano
moral, “ao contrário do dano material que se afere em função do dano emergente (aquilo que
efetivamente se perdeu) e do lucro cessante (aquilo que se deixou de ganhar) e, portanto, mostra-
se matematicamente aferível , não traduz um desfalque ao patrimônio, nem diminuição
alguma”. Adiante, o doutrinador leciona que a tendência moderna “é a aplicação do
binômio punição [embora seja mais adequado falar em caráter pedagógico e não em
caráter punitivo] e compensação, ou seja, a incidência da teoria do valor do desestímulo
(caráter punitivo da sanção pecuniária) juntamente com a teoria da compensação, visando
destinar à vítima uma soma que compense o dano moral sofrido”, acrescentando que “parte
da doutrina também faz menção ao binômio punição e prevenção, como Caio Mário, Carlos
Alberto Bittar, Sergio Cavalhieri Filho e Antônio Jeová Santos” (Tratado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000097-96.2019.8.26.0137 -Voto no 20.872
6
responsabilidade civil. 9a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013.
Tomo II, páginas 991 e 993).
Levando em conta o caráter dúplice da indenização
(pedagógico e compensatório), assim como a situação que o autor teve que
passar, porém ressalvando que não se verificou tenha havido indevida
negativação de seu nome, afigura-se adequado o quantum indenizatório de R$
10.000,00 (dez mil reais), o qual representa significativo conforto material para o
ofendido, sem enriquecê-lo indevidamente, e convida o ofensor a aprimorar
suas condutas, para evitarem danos a outrem.
Nesse sentido, vale colacionar julgados deste E. Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferidos em casos semelhantes:
“OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE E
RETENÇÃO INDEVIDA DE NUMERÁRIO. Contexto probatório a
demonstrar a apropriação irregular de quantia vultosa depositada
em conta corrente da autora. Ato ilícito praticado pela instituição
financeira ao reter o numerário. Fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito da autora não comprovado. DANO MORAL.
Ocorrência. Dano presumível e indenizável "in re ipsa". Redução
incabível. Valor adequadamente arbitrado. Sentença mantida.
Apelação
não
provida.”
(Apelação
Cível
n.
1000293-06.2019.8.26.0157; Relator Jairo Brazil Fontes Oliveira;
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
28/01/2020)
“APELAÇÃO CÍVEL
Ação de indenização por danos morais

Sentença de procedência
Inconformismo do banco réu

Encerramento unilateral de conta corrente de forma imotivada, que
impediu a autora de movimentar suas economias. Prática comercial
abusiva. Falha na prestação de serviços caracterizada Dever de
indenizar configurado. Indenização por danos morais arbitrada no
valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em atenção aos critérios de
razoabilidade e proporcionalidade Sentença mantida. Majoração
dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000097-96.2019.8.26.0137 -Voto no 20.872
7
85, §11, do Código de Processo Civil
Recurso não provido.”
(Apelação Cível n. 1038565-67.2016.8.26.0224; Relatora Daniela
Menegatti Milano; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 13/07/2018).
Ante a reconhecida procedência (ainda que parcial) da
demanda, fica o réu condenado ao pagamento da integralidade (até por que o
pedido de indenização por danos materiais, neste recurso ignorado, dizia
respeito à valor mínimo) das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios sucumbenciais que ficam ora arbitrados em 10% (dez
por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2o do artigo 85 do
Código de Processo Civil.
III Conclusão.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso,
para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao autor. Ônus sucumbenciais imediatamente acima
explicitados.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)